Tribunal: STF
Processo: ARE 1403355
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fato novo. Superveniência da Emenda Constitucional nº 133, de 2024. Inaplicabilidade do Art. 493 do CPC, de 2015 (Art. 462 do CPC, de 1973). Anistia. Efeitos. Inexistência de débito definitivamente constituído. Impossibilidade.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo contra acórdão proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, que, ”por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental e considerar incabível a condenação em honorários advocatícios, por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral”.



    II. Questão em discussão



    2. Suposta omissão da Segunda Turma do STF em não enfrentar a alegação “quanto ao fato novo suscitado na Manifestação ID ff209616, relativo à promulgação da Emenda Constitucional n. 133, 22 de agosto de 2024, a qual versa, entre outros assuntos, das imunidades garantidas de partido político”. 



    III. Razões de decidir



    3. O Código de Processo Civil estabelece no art. 1.022 que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material.



    4. Quanto à questão de fato superveniente, o Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência no sentido da inviabilidade de sua alegação neste momento processual e da inaplicabilidade do art. 493 do CPC, de 2015 (art. 462 do CPC, de 1973), em sede de recurso extraordinário.



    5. Ademais, conforme ressaltou o Ministério Público Eleitoral, a anistia prevista pela Emenda Constitucional nº 133, de 2024, “limitou-se aos débitos partidários de natureza tributária constituídos há mais de 05 (cinco) anos, como disposto na regra do § 2º do art. 4º”, e, “no presente caso, ausente o trânsito em julgado, sequer existe débito definitivamente constituído, sendo certo que o Tribunal Superior Eleitoral apreciou a questão nas sessões de 24/02/2022 (acórdão de Id. 157329393) e 05/05/2022 (acórdão de Id. 157518862), portanto, há menos de cinco anos”.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.